Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL). DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS. NÃO VINCULANTE. RISCO DE VIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
2. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
3. Medicamentos que possuem registro válido e atual na ANVISA e que apresentam situação regular – com permissão para sua comercialização e dispensação – devem ser tratados de forma análoga às medicações.
4. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada.
5. Apesar de poderem servir de suporte à tomada de decisões, as nota técnicas emitidas pelo NATJUS não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem.
6. É vedado, em agravo de instrumento, o deferimento de medida que esgote o objeto do feito de origem.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.